Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-86.2008.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
86

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ERIKA LISANGELA DOS SANTOS
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ERIKA LISANGELA DOS SANTOS

Número do Protocolo: 4415/2016
Data de Julgamento: 07-12-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE LAUDO PARTICULAR NÃO SUPRE A PERÍCIA OFICIAL - SENTENÇA ANULADA –ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - RESTAM PREJUDICADOS.
A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho.
A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ERIKA LISANGELA DOS SANTOS
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ERIKA LISANGELA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de Tutela Antecipada (Código 327938), julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido ao pagamento do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho a parte autora, até que seja comprovada a possibilidade de retorno às suas atividades laborais ou, até que seja provada a sua incapacidade definitiva.
Consignou que, no tocante às verbas pretéritas devidas, o pagamento deve ser efetuado acrescido de juros de mora de 6% ao ano a incidir da citação (30/1/2008) até a data do efetivo cumprimento da liminar (26/3/2008), e correção monetária pelo INPC pelo mesmo período. Via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foram fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
Em seu Apelo (fls. 94/98), o Instituto Nacional do Seguro Social suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência do Laudo Médico Pericial Judicial.
Alega que, não se observa nos autos a existência do laudo pericial para a conclusão de incapacidade da parte autora, uma vez que, valendo o Juízo a quo, exclusivamente dos documentos médicos apresentados unilateralmente pela Autora/Apelada, julgou procedente o pedido.
Argumenta que, os documentos médicos apresentados não são suficientes para comprovar a incapacidade, já que é produzido unilateralmente.
Por essa razão, requer seja reconhecida e acolhida as razões do Apelo, reformando-se a sentença proferida pelo Magistrado a quo, a fim, de que, seja declarada a sua nulidade, retornando os Autos à Comarca de origem, para realização de perícia médica.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 108/116)
A parte Autora interpôs Recurso Adesivo às fls. 101/107, requerendo a majoração dos honorários advocatícios ou fixando em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas após a sentença.
Não houve apresentação das contrarrazões ao Recurso Adesivo, conforme certidão expedida às fls. 135.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (fls. 125/126).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de Tutela Antecipada (Código 327938), julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a manter o pagamento do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho a parte autora, até que seja comprovada a possibilidade de retorno às suas atividades laborais ou, até que seja provada a sua incapacidade definitiva.
Consignou que, no tocante às verbas pretéritas devidas, o pagamento deve ser efetuado acrescido de juros de mora de 6% ao ano a incidir da citação (30/1/2008) até a data do efetivo cumprimento da liminar (26/03/2008), e correção monetária pelo INPC pelo mesmo período. Via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que foram fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
Denota-se dos autos que, Érika Lisangela dos Santos, ajuizou Ação Previdenciária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela específica, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando, no mérito, a manutenção do recebimento do benefício de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, aduzindo, em síntese, que laborava como operária na empresa Renosa, exercendo grande esforço físico.
Relata que, em consequência de um acidente durante o trabalho, a autora lesionou o ombro esquerdo e, como decorrência do seu afastamento, passou a sofrer de ansiedade e diversos transtornos emocionais, razão pela qual não consegue voltar às atividades laborais.
Assevera que, postulou junto ao requerido o benefício de auxílio doença acidentário, o que lhe foi concedido, mas este foi cessado automaticamente em 30/12/2007 devido ao Sistema Copes de alta programada.
Afirma que, permanece incapacitada, tendo sido constatado inclusive o agravamento do seu quadro de saúde.
Por isso, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho.
O pedido de tutela antecipada, foi deferida às fls. 39/40.
O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação às fls. 46/51, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.
A parte autora apresentou Impugnação à Contestação às fls. 56/62, rechaçando todos os pontos abordados pelo Requerido.
Instada a trazer laudo médico atualizado, a parte autora cumpriu o determinado às fls. 80/88, confirmando a sua patologia e sua incapacidade para exercer suas atividades laborais.
Após isso, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:
[...]
Julgo procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a manter o pagamento do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho à autora, até que seja comprovada a possibilidade de retorno às suas atividades laborais ou até que seja provada a sua incapacidade definitiva. No tocante às verbas pretéritas devidas, o pagamento deve ser efetuado acrescido de juros de mora de 6% ao ano a incidir a partir da citação (30/01/2008) até a data do efetivo cumprimento da liminar (26/03/2008 – fl. 55), e correção monetária pelo INPC pelo mesmo período. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.
[...]

Contra essa decisão, insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social, suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência do Laudo Médico Pericial Judicial.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.
Da Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de cerceamento de defesa, ante a ausência do Laudo Médico Pericial Judicial.
Analisando os autos, verifico que a Autora e o INSS requereram a realização da prova pericial, respectivamente, na inicial e na contestação.
Desse modo, ainda que o feito esteja tramitando desde 16-1-2008, ou seja, por mais de 11 (onze) anos, e seja notória a dificuldade na realização da prova pericial, entendo que, na espécie, descabe dispensar a sua produção, uma vez que o objeto da lide é a concessão do Benefício Previdenciário Restabelecimento do Auxílio-Doença acidentário, o que, necessariamente exige a comprovação da incapacidade da Apelada para o trabalho.
Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, não demonstra, de forma inequívoca, a incapacidade laboral da Autora, especialmente porque a perícia não foi realizada.
Frise-se que, o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez ou, auxílio-doença por acidente de trabalho, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (Lei no 8.213/91, art. 42 e 61).
A propósito, acerca da obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 1/8/2017). [Destaquei]

Nesse sentido, trago o seguinte jugado do TRF da 1a Região:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO E RURAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE AVALIE A CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. [...]. 3. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide, cabendo ao juiz, mesmo que no silêncio das partes, a sua designação, de ofício, em consonância com o art. 130 do CPC e precedentes deste Tribunal declinados no voto.
(RAC no 0069164-18.2012.4.01.9199/ MG, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 p.216 de 16.9.2015). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista da inexistência da prova cabal da incapacidade da Autora/Apelada, é certo que a sentença deve ser cassada.
Acerca da anulação da sentença, quando ausente perícia médica judicial, colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação da sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova.
(Apelação/Remessa Necessária 50883/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/7/2017, publicado no DJE 21/7/2017). [Destaquei]

Considerando a cassação do ato sentencial impugnado, a análise dos demais argumentos do Apelo restam prejudicados.
Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de nulidade da sentença suscitada no apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, consequentemente, ANULO a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial, restando prejudicado os argumentos outros do apelo, bem como, o Recurso Adesivo interposto pela parte Autora.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA